Tribunal: TJDFT
Processo: 0717522-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo prescricional ordinário para a Fazenda Pública exigir o seu crédito tributário é quinquenal, tendo como termo inicial a sua constituição definitiva, consoante disposto no caput do art. 174 do Código Tributário Nacional. 1.1. A presente demanda é anterior à Lei Complementar no 118/2005, motivo pelo qual a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação válida do executado, conforme estabelecia a antiga redação do inciso I do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional.
2. No presente caso, conquanto a parte executada não tenha sido citada até a data de consumação da prescrição, observa-se excessiva demora atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. 2.1. Como cediço, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula n. 106, Corte Especial, julgado em 26/5/1994, DJ de 3/6/1994, p. 13885.).
3. Recurso conhecido e não provido.